Tribunal: STF
Processo: Rcl 76545
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 18.2.2025, pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte no Recurso Inominado Cível n. 0807872-18.2024.8.20.5124, pela qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Em 18.12.2024, o Juiz Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte decidiu:



    “O recurso extraordinário é tempestivo e se insurge contra acórdão proferido em última instância por esta Turma Recursal. Entretanto, outros requisitos, de natureza específica, a seguir examinados, não estão preenchidos. 



    Com efeito, a acórdão recorrido reputou pelo desprovimento do Recurso Inominado interposto pela parte ré, consignando, para tanto, que os auxílios alimentação e saúde são pagos com habitualidade e em dinheiro, sendo, portanto, evidenciada a natureza remuneratória das verbas. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e enunciado administrativo do próprio E. TJRN. 



    Ademais, observa-se que quando o acórdão sob vergasta entendeu pela não incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda o fez considerando a inteligência da Resolução nº 19/2019 - TJRN e da Lei complementar nº 426/2020. Desse modo, a pretensão do recorrente encontra óbice na Súmula nº 280/STF, que dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.



    Cumpre salientar que, da análise do conjunto fático-probatório, observou-se que os valores pagos pelas vantagens de auxílio-alimentação e auxílio-saúde não foram considerados no cálculo das verbas de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro. Neste sentido, a análise da matéria objeto de recurso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal impede o reexame de provas: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Ademais, no tocante aos arts. 2º, 37, caput, 97 e 157, I, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante n. 10 do STF, faz-se mister ressaltar que o recurso impugna matéria que não foi debatida no acórdão sob vergasta. Logo, demonstrada a falha na fundamentação, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 282: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 



    Por fim, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional. 



    Pelo exposto, com fulcro no art. 10, XI, ‘a’, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução nº 55/2023), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fls. 335-336, e-doc. 2, grifos nossos).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo decidido, em 22.1.2025, nos seguintes termos:



    “Cuida de processo onde se julgou Recurso inominado que, insatisfeito com o acórdão a parte manejou Recurso Extraordinário. 



    Com análise ao recurso extremo, monocraticamente, o presidente desta Turma Recursal negou seguimento ao RE e, não satisfeita, a parte recorrente manejou agravo com suporte no art. 1.042 do CPC. 



    O artigo apontado no parágrafo anterior é claro ao prescrever o cabimento do recurso de agravo em recurso extraordinário quando inadmitido o recurso excepcional, o que não se confunde com a decisão que nega seguimento ao Recurso, cabendo para as hipóteses tratadas no art. 1.030 do CPC, o desafio pela via do Agravo Interno, eis que imprescindível a ocorrência do exaurimento da instância. 



    É por bem que se marque que a ideia do esgotamento da instância se faz para fortalecimento do julgado, uma vez que manejado o agravo interno, seu processamento possibilita que os demais membros do órgão colegiado sufraguem seus entendimentos pessoais que, inclusive, podem destoar da posição solitária antes adotada pelo presidente da turma. 



    Ademais, a troca de um recurso pelo outro, conforme pacífica posição dos nossos Tribunais, materializa erro grosseiro inviabilizador do exercício da fungibilidade recursal. Neste sentido, veja-se: (...).



    Frente ao exposto, na presença do erro grosseiro que aflora do recurso em estudo e, impossibilitada a adoção do princípio da fungibilidade, dado o não aproveitamento de um recurso por outro, imperativo se torna manter a higidez da decisão que negou seguimento ao recurso excepcional. Com a publicação desta e posteriores certidões de estilo, devolvam os autos ao juízo de origem” (e-doc. 2).



    3. O reclamante alega que, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo e obstar a remessa deste recurso, a autoridade reclamada teria usurpada a competência deste Supremo Tribunal, pois o recurso cabível foi devidamente interposto.



    Requer medida liminar para “suspender a decisão impugnada e para determinar à autoridade reclamada ou quem suas vezes fizer que remeta a essa Corte, imediatamente, o agravo de admissão interposto pelo ora agravante contra a decisão que negou seguimento aos seu recurso extraordinário manejado do retromencionado processo” (fl. 7, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, acaso deferida, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa a essa Corte, imediatamente, do agravo de admissão interposto pelo ora agravante contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário manejado no retromencionado processo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao não remeter a este Supremo Tribunal o agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. O art. 1.042 do Código de Processo Civil determina que o recurso cabível contra a inadmissão do recurso extraordinário nos casos em que não se aplica a sistemática da repercussão geral na origem é o recurso extraordinário com agravo. 



    Esse o caso. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de demonstração de repercussão geral, ofensa constitucional indireta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    A autoridade reclamada deveria ter remetido o recurso extraordinário com agravo ao Supremo Tribunal Federal para exercício de sua competência. Deixando de fazê-lo usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que a autoridade reclamada remeta a este Supremo Tribunal o recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora